Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735543-51.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARTA RIBEIRO, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ODILIA QUEIROZ, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA RITA NUNES FERREIRA, MARIA SOARES RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA MARTA RIBEIRO e OUTROS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 54377469, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, que objetivava o levantamento do valor de requisitório, em valor de suposta parcela incontroversa, de acordo com a tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. As partes embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 54878195, sustentam que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, especificamente em relação: (i) à existência de parcela incontroversa da dívida exequenda, sobre a qual recai a preclusão; (ii) ao do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28; (iii) ao fato de que os recursos interpostos no AGI no 0729004-06.2022.8.07.0000 não são dotados de efeito suspensivo; e (iv) ao fato de que a execução deve prosseguir e forma definitiva. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c o artigo 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 18:39:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora